Tribunal: TJDFT
Processo: 0733178-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733178-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IESA OLEO&amp;GÁS S/A. RECORRIDO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGÓCIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. LEGITIMIDADE. BLOQUEIO DE CRÉDITO DETIDO PELA EXECUTADA EM FEITO DIVERSO. CONSTRIÇÃO NO ROSTO DOS AUTOS. MEDIDA DETERMINADA EM FASE INCIPIENTE DO EXECUTIVO. NATUREZA DE ARRESTO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESERVAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE RECEBÍVEIS FUTUROS. ARRESTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. De conformidade com o prefixado no artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual, em estando a execução revestida de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, ao credor é resguardada a faculdade de, incidentalmente, reclamar no bojo do próprio processo executivo medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido, ressalvado que, em se tratando de medida de urgência, ante a natureza jurídica da qual se reveste, a medida deve derivar de elementos que evidenciem que da sua não concessão poderá advir dano à parte credora ou risco ao resultado útil do processo. 2. Aferida a verossimilhança do alegado pelo exequente acerca da mora da empresa executada e da iminência de sua insolvência, a despeito da existência de processo recuperacional, e patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato bloqueio do correspondente ao crédito exequendo, de natureza extraconcursal, se aperfeiçoam os pressupostos indispensáveis à concessão de tutela de natureza cautelar destinada ao bloqueio/arresto do equivalente em recebíveis destinados à devedora de forma a ser resguardado o resultado útil do processo. 3. A circunstância de encontrar-se a devedora em recuperação judicial não consubstancia óbice à consumação do arresto quando desvelados os requisitos que lhe são inerentes, notadamente quando, a par da nuança de que a recuperação judicial já se encerrara e de que o crédito exequendo detém natureza extraconcursal, não se submetendo, pois, aos efeitos da recuperação judicial, inexiste determinação de indisponibilidade dos recebíveis de titularidade da devedora sobre os quais recará a constrição. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 47 e 76, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para decidir pelo arresto ou penhora dos bens da empresa em recuperação judicial, independentemente da natureza do crédito executado. Aduz que cabe aos juízos das execuções tão-somente a apuração dos respectivos créditos. Invoca o princípio da preservação das empresas em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 47 e 76, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030